Tribunal: TJDFT
Processo: 0715197-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERTAME PÚBLICO. PROMESSA DE PREMIAÇÃO. BOLSA DE ESTUDOS. LIMITAÇÃO DE VALORES POSTERIOR. NÃO OBSERVÂNCIA DO REGULAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I – O professor que atua como coordenador em certame público com promessa de premiação, e se sagra vencedor no concurso faz jus à bolsa de estudos no curso de mestrado escolhido, uma vez que o regulamento do certame não estabeleceu qualquer limitação de valor.
II – Curso de mestrado escolhido que atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que está na área de atuação do professor e, ainda, realizado em faculdade do Distrito Federal e por valor razoável.
III – Apelação da autora parcialmente provida.